Tribunal: TJDFT
Processo: 0730311-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXPUGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora as referidas execuções possuam similitude de partes e mesma causa de pedir, elas abrangem períodos distintos, não havendo, portanto, que se falar em ofensa à coisa julgada ou na ocorrência de litispendência.

2. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. Entendimento firmado pelo colendo STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.